Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701977-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ROMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à Secretaria para que mantenha o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID no 24066342. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007